Tribunal: TJMT
Processo: 1048560-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048560-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL ALVES MOREIRA - CPF: 089.437.561-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. P. S. - CPF: 061.594.071-47 (INTERESSADO), J. P. A. S. - CPF: 066.929.561-29 (INTERESSADO), LILIAN JOSE TOLEDO - CPF: 008.641.581-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), atualmente sob supervisão do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – Polo Cáceres. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte. Alega, o Impetrante, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis, inexistência de violência real, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (
ii
) examinar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão; (
iii
) avaliar a relevância da inexistência de arma de fogo real; (
iv
) apurar a alegada violação ao princípio da homogeneidade; e (v) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
premeditado, a escolha de vítima vulnerável, o uso de meio ardiloso e a simulação de arma para a prática criminosa, revelando periculosidade acentuada.

A medida extrema justifica-se para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da notícia de que o bem subtraído seria levado para a Bolívia, evidenciando risco concreto de evasão.

A existência de atos infracionais anteriores, especialmente de natureza patrimonial, ainda que praticados na menoridade, pode ser considerada para
avaliar o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado no STJ e o Enunciado n. 56 da TCCR/TJMT.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a segregação cautelar quando demonstrada, como no caso, a necessidade da medida, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

A tese de violação ao princípio da homogeneidade não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado do mérito da ação penal.

Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração e do histórico infracional do paciente, somados à gravidade concreta do delito praticado.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva justifica-se quando há indícios concretos de periculosidade do agente, demonstrados pelo
modus operandi
premeditado, uso de meio ardiloso e escolha de vítima vulnerável.
2.
A existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para fins de aferição do
periculum
libertatis
, ainda que não configure maus antecedentes ou reincidência.
3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312, caput e § 3º, incisos I e IV, do CPP; Enunciados n. 43 e 56 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC n. 60.213/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma,
DJe
3/9/2015; RHC n. 55.996/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma,
DJe
4/3/2016; RHC n. 55.736/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
DJe
24/4/2015; RHC n. 55.058/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Rel. p/ acórdão Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma,
DJe
28/5/2015; HC 696.693/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
em favor de Vitor Gabriel Alves Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), atualmente sob supervisão do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – Polo Cáceres.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo o caderno investigativo, o paciente teria utilizado seu próprio aparelho telefônico para solicitar uma corrida por meio de aplicativo, atraindo a vítima — mulher de aproximadamente 50 anos de idade — para uma emboscada. Na ocasião, agindo em concurso com dois adolescentes e simulando estar armado, subtraiu o veículo automotor e o telefone celular da vítima, tendo, ainda, informado, em sede policial, que a intenção seria levar o automóvel para a Bolívia. O paciente confessou a prática delitiva.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 30 de dezembro de 2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela premeditação, pelo uso de meio ardiloso, pela atuação em concurso de agentes e pela vulnerabilidade da vítima, além do risco de reiteração delitiva.

Em suas razões, o Impetrante sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea e individualizada no decreto de prisão preventiva, por supostamente amparado em elementos genéricos; (
ii
) que o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primário, ostentar bons antecedentes, possuir residência fixa e exercer trabalho lícito como repositor em supermercado; (
iii
) inexistência de violência física ou de emprego de arma de fogo real, tendo ocorrido apenas simulação; (
iv
) violação ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que eventual condenação resultaria em
regime inicial diverso do fechado; e (v) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista em 31 de dezembro de 2025, sob o fundamento de que o decreto prisional
encontra-se
lastreado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a periculosidade do agente, demonstrada pela forma de execução do delito, pela escolha de vítima vulnerável e pela intenção de evasão para o exterior.

Destacou-se, ainda, que, embora primário, o paciente possui registros pretéritos de atos infracionais, circunstância indicativa de risco de reiteração delitiva.

A autoridade coatora prestou informações, nas quais reiterou os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, afirmando o atendimento aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do remédio constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem, ao entendimento de que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
objetiva a revogação da prisão preventiva de Vitor Gabriel Alves Moreira, sob as alegações de ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se devidamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da chave do veículo na residência do paciente, bem como por sua confissão detalhada e pelo reconhecimento positivo realizado pela vítima.

No tocante ao
periculum
libertatis
, a custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Conforme se extrai dos autos, o paciente, em conluio com dois adolescentes, utilizou meio ardiloso ao solicitar corrida por aplicativo com o propósito de atrair a vítima — mulher de aproximadamente 50 anos de idade — para uma emboscada, ocasião em que, mediante simulação de estar armado e atuação em concurso de agentes, subtraiu o veículo automotor.

O
modus operandi
evidencia planejamento prévio e acentuada periculosidade, agravados pela vulnerabilidade da vítima e pela informação de que o intento criminoso incluía conduzir o veículo para o exterior, circunstâncias que legitimam a segregação cautelar como medida necessária à proteção do meio social, nos termos do art. 312, caput e § 3º, I e IV, do Código de Processo Penal
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

No caso concreto, a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar não se apoia na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos extraídos dos autos, os quais evidenciam perigo atual na manutenção do paciente em liberdade.

O conjunto fático revela
modus operandi
marcado por planejamento prévio e execução dirigida, com exploração da vulnerabilidade da vítima e notícia de que o intento criminoso incluía conduzir o veículo para fora do país, circunstâncias que, além de indicarem premeditação e acentuada periculosidade (CPP, art. 312, § 3º, I), também demonstram risco concreto de evasão e de frustração da persecução penal, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312, caput).

Nessa moldura, a prisão mostra-se necessária, adequada e proporcional, pois o modo de agir evidencia propensão à reiteração e capacidade de organização para a prática delitiva, de modo que medidas cautelares diversas não se revelam suficientes para neutralizar os riscos delineados, especialmente diante do potencial de ocultação ou transferência do bem e da possibilidade de fuga para além das fronteiras.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos legais de forma concreta e contemporânea, não se verifica constrangimento ilegal, impondo-se a denegação da ordem.

A alegação defensiva de inexistência de arma de fogo real não afasta a gravidade concreta do delito, sobretudo quando evidenciada a intimidação mediante simulação. Ademais, embora o paciente tenha atingido recentemente a maioridade penal, constam registros pretéritos de atos infracionais, inclusive de natureza patrimonial, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva, atraindo a incidência do art. 312, § 3º, IV, do Código de Processo Penal
:

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Embora atos infracionais não se confundam com inquéritos policiais ou ações penais, não podem ser desconsiderados, de forma artificial, na análise cautelar quando revelam, de modo concreto e recente, padrão de conduta voltado à prática de ilícitos, especialmente em se tratando de agente recém-ingresso na maioridade penal.

A 3ª Seção do STJ, ao pacificar a matéria, assentou ser juridicamente possível utilizar registros de atos infracionais para fins cautelares, não para agravar antecedentes ou reconhecer reincidência, mas como dado objetivo para aferição do
periculum
libertatis
e do risco de reiteração, desde que observados parâmetros de controle: (i) gravidade concreta do(s) ato(s); (
ii
) proximidade temporal em relação ao fato atual; e (
iii
) comprovação de sua ocorrência
:

5ª Turma
.

Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (RHC n. 60.213/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T.,
DJe
3/9/2015).

O fato de os agentes ostentarem registros anteriores pela prática de outros delitos, bem como por atos infracionais, é circunstância que revela que não são neófitos na vida criminal, corroborando o periculum
libertatis
exigido para a preventiva. 5. A prática de atos infracionais anteriores autoriza a prisão preventiva a bem da ordem pública, haja vista evidenciar a personalidade voltada à criminalidade e o fundado receio de reiteração. (RHC n. 55.996/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T.,
DJe
4/3/2016)

6ª Turma
.

A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 55.736/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,

DJe
24/04/2015)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO. CRIME. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATOS INFRACIONAIS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. MERAS CONJECTURAS. ILEGALIDADE. 1. A vida na época da menoridade não pode ser
levada em consideração para quaisquer fins do Direito Penal, razão pela qual, no processo por crime, não podem atos infracionais servirem de fundamento à prisão preventiva. 2. Ocorrendo a apresentação espontânea do réu, não subsiste, como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a fuga anterior. 3. O caráter excepcional da custódia cautelar não permite a sua decretação com base em meras conjecturas, devendo resultar de elementos concretos que demonstrem a sua necessidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para permitir que Francisco Leonardo do Nascimento dos Santos recorra em liberdade da sentença condenatória, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. (RHC N. 55.058/CE, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro
Nefi
Cordeiro, 6ª T.,
DJe
28/5/2015)
.

"Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública."

HC 696.693/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
13/12/2021.

Há decisão monocrática no mesmo sentido no STF, no
Habeas Corpus
n. 134.121 MC/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Por fim, convém registrar o teor do Enunciado n. 56 da TCCR/TJMT:

Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.

Assim, a existência de atos infracionais pretéritos, inclusive de natureza patrimonial, somada às circunstâncias do fato e ao ingresso recente na maioridade penal, constitui indicativo concreto de propensão à reiteração delitiva, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública (art. 312,
caput
, do CPP) e revelando aderência material ao fundado receio de reiteração previsto no art. 312, § 3º, IV, do CPP, sem que isso implique equiparação indevida entre ato infracional e persecução penal.

As condições pessoais favoráveis invocadas, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi editado o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT, com a seguinte redação
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No que se refere à alegada violação ao princípio da homogeneidade, assiste razão ao parecer ministerial, no sentido de que a análise acerca de eventual regime inicial de cumprimento de pena constitui matéria afeta ao mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao juiz natural.

Por fim, consideradas a gravidade concreta do fato, o histórico infracional do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes, no presente momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026